Tribunal: TJSP
Processo: 2231505-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para suspensão dos efeitos de decisão que manteve a revogação de procedimento licitatório – Ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300, "caput", do CPC – Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2231505-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é
agravante VIAÇÃO RAPOSO TAVARES LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
COTIA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2231505-93.2020.8.26.0000 - VOTO No 31490 - COMARCA: Cotia – 1a Vara
Cível - B
2/7
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2231505-93.2020.8.26.0000
AGTE. : VIAÇÃO RAPOSO TAVARES LTDA.
AGDA. : MUNICÍPIO DE COTIA
COMARCA: COTIA 1a VARA CÍVEL
JUIZ : SEUNG CHUL KIM
VOTO No: 31490
EMENTA
TUTELA ANTECIPADA
Insurgência contra
decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para
suspensão dos efeitos de decisão que manteve a revogação de
procedimento
licitatório

Ausência do requisito da
probabilidade do direito (art. 300, “caput”, do CPC Recurso
não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão reproduzida a fls. 57 que, em ação ajuizada por Viação Raposo
Tavares Ltda. em face do Município de Cotia, indeferiu tutela de urgência para
suspender os efeitos de decisão que manteve a revogação de procedimento
licitatório.
A agravante esclarece que a Concorrência Pública no
005/2018 havia sido promovida com a finalidade de regularizar a prestação de
serviços de transporte coletivo alternativo de passageiros do Município; que
houve a anulação da habilitação ilegal de uma concorrente e que, quando o
certame estava no fim, havendo somente a agravante como habilitada, à
revelia desta, o Município resolveu revogar o procedimento licitatório que já se
arrastava por 02 anos, mediante acordo com o Ministério Público para revogar
a licitação e desistir de recurso de apelação que havia sido interposto em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2231505-93.2020.8.26.0000 - VOTO No 31490 - COMARCA: Cotia – 1a Vara
Cível - B
3/7
da sentença que anulou ato ilegalmente perpetrado por si. Entende que o
acordo que tratou da revogação da Concorrência Pública não poderia ser
oponível a ela, uma vez que não participou dele nem foi cientificada a seu
respeito, mesmo tendo assinado o aditivo ao TAC que havia determinado a
necessidade da licitação em questão; que teve afetada sua esfera jurídica
enquanto concorrente que tinha a possibilidade se se lograr vencedora; que
não há interesse público em se iniciar uma nova licitação. Argumenta que a
inadequação dos motivos do agravado ao praticar o ato de revogação e a
constatação de que as finalidades elencadas por ele poderiam ser facilmente
alcançadas com a simples retomada do certame, fazem denotar a ilicitude do
ato e a necessidade de sua invalidação judicial. Frisa que sua pretensão não
tem como pedido mediato a imposição de celebração do contrato. Aduz que o
perigo de dano é evidente diante do risco de publicação e iniciação de nova
licitação, que afirma ser desnecessária e custosa ao Poder Público, além de
provavelmente morosa. Diz que não se cogita de dano ao agravado com a
retomada do certame, o que somente fará com que ela, que comprovou ser
regularmente habitada para participar da concorrência e apresentou proposta
vantajosa, tenha a possibilidade de se sagrar vencedora. Requer a
antecipação da tutela recursal.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão da antecipação da tutela recursal (fls. 61/62).
O agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fl.
65).
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls. 73/79).
FUNDAMENTOS
De início, anoto que não cabe nesta instância análise mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2231505-93.2020.8.26.0000 - VOTO No 31490 - COMARCA: Cotia – 1a Vara
Cível - B
4/7
consistente a respeito da matéria, mas apenas o exame dos requisitos
ensejadores da antecipação da tutela.
As questões trazidas a lume são controvertidas e o exame
mais aprofundado delas, por certo, ensejará juízo de valor quanto ao mérito
propriamente dito.
A decisão agravada está assim redigida:
“Verifica-se que a revogação decorreu do acordo celebrado
entre o Ministério Público e o Município no processo
1009770-05.2018.8.26.0152 para instaurar procedimento licitatório em
observância à lei, tanto na fase interna quanto externa, bem como com o
cronograma de etapas do procedimento definido no anexo do acordo.
Infere-se do termo de acordo que o procedimento licitatório não
observou os ditames legais, de modo que o cumprimento do acordo pelo
Município em cumprimento ao acordo celebrado não se afigura ilegal.
Outrossim, no mandado de segurança que tramitou nessa vara
não dava direito à autora de celebrar o contrato com o Município, pois o
objeto da lide se limitava a ilegalidade na habilitação da Cooperativa
Coopertransbus.
Portanto, ausente o fumus boni iuris, não é o caso de concessão
da tutela de urgência.”
Não obstante os judiciosos argumentos da agravante,
forçoso concluir que a decisão atacada se mostra correta.
A tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
alegado pela parte, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2231505-93.2020.8.26.0000 - VOTO No 31490 - COMARCA: Cotia – 1a Vara
Cível - B
5/7
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág.
143/145), ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a
antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve estar fundada em um juízo
de probabilidade do direito alegado pelo autor.
“A primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no “fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação” (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas que o
processo revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos em que
o direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa ordem são
satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar em conta as
necessidades do litigante, privado de bem a que provavelmente tem direito e sendo
impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do processo para obter a
satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o seu direito
satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser feito
para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em conta o
modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não lhe é
lícito despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade de existência do
direito do autor há de influir nesse juízo certamente.” (pág. 145).
É entendimento do MM. Juiz que não ficou comprovado o
“fumus boni iuris” para afastar o ato que revogou o certame.
E com acerto.
Da análise dos autos verifica-se que os indícios
ensejadores da concessão da tutela não estão presentes.
A priori, infere-se que foram observados os preceitos
legais para a revogação do certame e se houve ilicitude do ato praticado pelo
agravado, como alegado pela agravante, esta questão merecerá análise mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2231505-93.2020.8.26.0000 - VOTO No 31490 - COMARCA: Cotia – 1a Vara
Cível - B
6/7
aprofundada que somente deverá ser feita na decisão final.
Outrossim,
presume-se
a
legitimidade
dos
atos
administrativos e é de boa cautela a prévia oitiva do agravado antes da
desconsideração do que, aparentemente, encontra-se válido.
Nesse sentido, preleciona Hely Lopes Meirelles, “a
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a
exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não
poderiam ficar na dependência de solução de impugnação dos administrados,
quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução”,
asseverando ainda que “Outra consequência da presunção de legitimidade e
veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 38a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 166/167).
Além disso, não se evidencia o perigo da demora,
porquanto como asseverado pelo próprio agravado, a licitação anterior já se
arrastava por 02 anos, do que se conclui não haver urgência.
Ademais, conquanto presente o perigo da demora da
prestação jurisdicional, não há como conceder a antecipação da tutela em
razão da ausência do requisito da probabilidade do direito, pelo que a eventual
demora na solução do litígio não pode servir de suporte ao acolhimento do
recurso.
Conforme julgados desta E. Corte, “o exame dos requisitos
ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal
revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa indicar exemplo
teratológico não resolvido por aquele.” (AI no 92.010-5/2 Rel. Des. VALLIM
BELLOCCHI j. de 11.11.98 e AI no 315.636-5/2 Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT
v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros outros no mesmo sentido).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2231505-93.2020.8.26.0000 - VOTO No 31490 - COMARCA: Cotia – 1a Vara
Cível - B
7/7
Outrossim, “somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isto de
forma irrefutável, seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício do
livre convencimento do juiz, por outro da instância superior.” (AI no 316.545-5/4 Rel.
Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03).
Consoante destaca CÂNDIDO R. DINAMARCO “fica ao
critério discricionário do Juiz, que ele exercerá prudente e motivadamente em cada
caso, a outorga da tutela antecipada total ou parcial...” e mais adiante acrescenta
que “a exigência de prova inequívoca significa que a mera aparência não basta e que
a verossimilhança exigida é mais do que o 'fumus boni juris' exigido para a cautelar”
(“A Reforma do Código de Processo Civil”, págs. 141 e 143).
Portanto, em se tratando de cognição primária e provisória,
não poderia ser outra a decisão do MM. Juiz, o qual ponderou as
circunstâncias do caso presente, o que permite a manutenção do
indeferimento da tutela antecipada.
Por fim, é interessante observar que, no curso da ação e
desde que haja elementos novos suficientes para formação da convicção do
Juízo, nada impedirá que possa ele rever a decisão.
Escorreita, pois, a r. decisão agravada, que deve subsistir
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator